Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com efeito infringente e efeito suspensivo, interpostos por LÁZARA DAS DORES S. LEÃO – EPP, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1003092.54.2021.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 94552456)

Sustenta a parte embargante que o v. acordão é omisso e contraditório, eis que tangenciou o verdadeiro mérito recursal, pois, restou comprovado no Agravo de instrumento a existência de citação e intimação pessoal do Banco Agravado da decisão com cominação de multa no ID 35874184, tudo em conformidade com a Súmula 410 do STJ, inclusive com pedido da própria Agravante no ID 3587644 requerendo novamente a citação e intimação do Banco réu, prontamente atendido pelo Juízo de primeiro grau no ID 35874646, o que não restou analisado, traduzindo-se em verdadeiro equívoco e omissão no julgado.

a decisão não julgou o recurso nos limites propostos e ainda inovou na interpretação e aplicação da Súmula 410 do STJ, divergindo do próprio precedente que originou e fundamentou a referida súmula, que exige apenas a intimação pessoal relativamente à decisão cominatória da astreinte, certamente em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, que restou devidamente respeitada no caso, inclusive com o manejo de recurso de Agravo de Instrumento pelo Banco Agravado, que à época se insurgiu contra as astreintes, mas sem êxito.

Restou demonstrado nos autos o conhecimento inequívoco da multa diária cominada ao Embargado quando da interposição do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1013645-05.2017.8.11.0000, promovido por ele à época, não podendo alegar ignorância sobre os exatos termos da liminar deferida com multa cominatória, confirmada por este E. Tribunal.

que a conclusão adotada no acórdão foi acerca da reconhecida “necessidade de intimação pessoal” como “entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça” “para aplicação das astreintes”, não sendo o objeto do presente recurso, pois a Agravante, em suas razões, reconhece a higidez da Súmula 410 do STJ, jamais impugnou a sua aplicação, muito pelo contrário, demonstrou em todo o tempo o seu respeito e total cumprimento ao Sumulado.

o Acórdão recorrido não enfrentou todos os argumentos fáticos de forma incontroversa, motivando os presentes embargos de declaração com efeito infringente.

tal comando judicial embargado carece de uma fundamentação legal adequada, cerceando, a reboque, o direito ao duplo grau de jurisdição da parte e o limite jurisdicional do judiciário, cabendo ao julgador fundamentar as suas decisões, enfrentando de forma coerente e concreta os argumentos apresentados pelas partes capazes de infirmar a sua conclusão (art. 11 e 489, § 1º do CPC/2015).

a concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, na forma do Art 995, Parágrafo único do CPC, tendo em vista a total observância aos requisitos legais para tanto, sob pena de incorrer a Embargante em gravíssimo dano de difícil e incerta reparação e prejuízo para o processo, bem como, em face da probabilidade do direito invocado, sem contar que o próprio juiz de primeiro grau determinou que se aguarde o trânsito em julgado da decisão, para o cumprimento do julgado.

Finalmente, em caso de manutenção da decisão requer a uniformização da jurisprudência perante a Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, por estar a decisão conflitante com a recentemente proferida no AI: 10156136520208110000 MT, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16.09.2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020.

Contrarrazões. (Id. 97059450)

Petição da embargante. (id. 117362959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração com efeito infringente e efeito suspensivo, interpostos por LÁZARA DAS DORES S. LEÃO – EPP, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo nº 1003092.54.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 94552456),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREÍNTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para aplicação e execução de multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é indispensável a prévia intimação pessoal do demandado para cumprir o comando judicial que lhe foi dirigido, nos termos do Enunciado n.º 410 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No v. acórdão, fora analisado que a citação realizada não satisfaz a exigência de intimação pessoal do Banco Embargado sobre a obrigação de fazer específica, tampouco sobre a existência de uma multa sobre a obrigação; assim, a matéria aventada no agravo foi suficientemente analisada e expressamente afastada de maneira fundamentada, não existindo qualquer vício previsto no Art. 1.022 do CPC.

Por fim, vale ressaltar que, o v. acórdão, tão somente concluiu que a intimação pessoal para exigibilidade de
astreinte
é obrigatória, o que no presente autos originários não ocorreu, razão pela qual negou provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022